Tribunal: TJSP
Processo: 2259643-70.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSO PENAL. Medida cautelar inominada. Pretendida atribuição de efeito suspensivo ativo a recurso em sentido estrito interposto pelo MP contra decisão que relaxou o flagrante de agente preso por suposto tráfico de entorpecente. Apreensão de 19 gramas de crack. Relaxamento fundado na inobservância dos requisitos estabelecidos no artigo 244 do CPP para efetuar a "busca pessoal" que precedeu a

Ementa:

PROCESSO PENAL. Medida cautelar inominada. Pretendida atribuição de efeito suspensivo ativo a recurso em sentido estrito interposto pelo MP contra decisão que relaxou o flagrante de agente preso por suposto tráfico de entorpecente. Apreensão de 19 gramas de crack. Relaxamento fundado na inobservância dos requisitos estabelecidos no artigo 244 do CPP para efetuar a "busca pessoal" que precedeu a prisão em flagrante. Decisão fundada na ilegalidade do ato que resultou na apreensão da droga. Reconhecimento da arbitrariedade da busca pessoal para, em seguida, dar por esvaziados os elementos recolhidos no auto de prisão em flagrante. Insurgência ministerial visando restabelecer a prisão em flagrante. Cautelar ajuizada sem pedido de antecipação da tutela. Soltura efetivada em 25 de outubro de 2020. Ausência de novos registros em sua Folha de Antecedentes. Risco de dano irreparável não demonstrado. Ausência de um dos requisitos da cautelaridade. Indeferimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cautelar Inominada Criminal no
2259643-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Penápolis, em que é requerente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA, é requerido MMJD DA 2a VARA DO FORO DE
PENAPOIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram a medida cautelar ajuizada. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2259643-70.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL no 2259643-70.2020.8.26.0000
Comarca: PENÁPOLIS
Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO
Requerido: JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DE
PENÁPOLIS
VOTO no 39.239
PROCESSO
PENAL.
Medida
cautelar
inominada.
Pretendida atribuição de efeito suspensivo ativo a recurso
em sentido estrito interposto pelo MP contra decisão que
relaxou o flagrante de agente preso por suposto tráfico de
entorpecente.
Apreensão
de
19
gramas
de
crack.
Relaxamento fundado na inobservância dos requisitos
estabelecidos no artigo 244 do CPP para efetuar a “busca
pessoal” que precedeu a prisão em flagrante. Decisão
fundada na ilegalidade do ato que resultou na apreensão da
droga. Reconhecimento da arbitrariedade da busca pessoal
para, em seguida, dar por esvaziados os elementos
recolhidos no auto de prisão em flagrante. Insurgência
ministerial visando restabelecer a prisão em flagrante.
Cautelar ajuizada sem pedido de antecipação da tutela.
Soltura efetivada em 25 de outubro de 2020. Ausência de
novos registros em sua Folha de Antecedentes. Risco de
dano irreparável não demonstrado. Ausência de um dos
requisitos da cautelaridade. Indeferimento.
1. Trata-se
de medida cautelar ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, no âmbito dos autos de IP no
1501541-33.2020.8.26.0603, instaurado mediante flagrante, para apuração de
tráfico de entorpecente supostamente praticado por WESLEY VILODRES DE
SOUZA (RG no 45.706.885-1-SSP/SP), preso porque, no dia 24 de outubro de
2020, no ponto de ônibus situado em frente ao no 1705 da rua Luis Eduardo
Nadai, comarca de Penápolis, trazia consigo, para fornecimento a consumo
de terceiros, 1 porção de crack, bem como guardava, em sua residência,
outras 30 porções da mesma substância, com peso bruto de 19 gramas.
Alega, em apertada síntese, que, por ocasião do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2259643-70.2020.8.26.0000 -Voto no
3
controle de legalidade, o Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
Penápolis, a despeito de formal e materialmente válido o flagrante, houve
por bem relaxá-lo, nos termos do artigo 310, inciso I, do Código de Processo
Penal, ao fundamento de que a “busca pessoal” realizada pelos policiais
militares não observou os requisitos do artigo 244 da lei de regência. Decidiu,
Sua Excelência, pela ausência de fundada suspeita da posse de qualquer
objeto ilícito, configuradora, conforme motivação de fls. 45/52, de
constrangimento ilegal que acabou por viciar a prisão em flagrante.
Contra essa decisão insurgiu-se o PARQUET,
manejando, nos termos do artigo 581, inciso V, do Código de Processo Penal,
recurso em sentido estrito, no qual pleiteia a cassação do relaxamento e a
expedição de mandado de prisão a fim de restabelecer a cautelar privativa de
liberdade inclusive porque presentes os requisitos do artigo 312 do mesmo
código
ou, subsidiariamente, a concessão da liberdade provisória com
imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
Para
atribuir
efeito
suspensivo
ao
recurso
interposto, lançou mão o requerente da presente medida cautelar inominada,
invocando, à luz do artigo 3o do Código de Processo Penal, a aplicação
subsidiária, entre outros, dos artigos 300 e 932, inciso II, do Código de
Processo Civil, como instrumento necessário à obtenção de provimento
cautelar com o fim de evitar dano à coletividade.
Sustenta o PARQUET, em abreviado, que a
“busca pessoal” atendeu todos os requisitos legais, na medida em que a
suspeita fundada decorreu do local onde o autuado foi abordado

conhecido ponto de venda de entorpecente
, bem como porque já era
conhecido pela prática do mesmo crime em data recente. Aduz que, tanto a
suspeita era fundada, que a abordagem culminou na localização de uma
porção de crack em poder do autuado, no chão, a seu lado, bem como outras
30 porções da mesma substância em sua residência, evidenciando, assim, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2259643-70.2020.8.26.0000 -Voto no
4
estado de flagrância. Busca, enfim, atribuir efeito suspensivo ativo ao recurso
interposto (fls. 1/18).
A inicial veio instruída com as principais peças do
inquérito policial, a saber, boletim de ocorrência (fls. 20/22), auto de prisão
em flagrante (fls. 23/28), auto de exibição e apreensão (fls. 27), laudo de
constatação prévia (fls. 30/31), folha de antecedentes (fls. 42), certidão
criminal (fls. 43/44), a decisão recorrida (fls. 45/52) e as razões do recurso em
sentido estrito interposto na origem (fls. 61/76).
Processado o feito sem liminar, sequer postulada
pelo requerente, sobreveio manifestação lançada pela douta Procuradoria
Geral de Justiça, subscrita pelo Dr. Ilson Roberto Severino Dias, no sentido
do deferimento da medida cautelar para o fim de restabelecer a prisão de
WESLEY VILODRES DE SOUZA até o julgamento do recurso em sentido
estrito (fls. 83/88).
Não consta, segundo pesquisa junto ao e-SAJ, até
o momento, distribuição do recurso em sentido estrito interposto.
É o relatório.
1. A medida cautelar é indeferida.
A despeito da divergência jurisprudencial a
respeito do cabimento da cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo
a recurso criminal quando a lei não o contempla, prevalece, nessa Corte, o
entendimento para admiti-la, desde que presentes os requisitos da
cautelaridade, conforme estabelece o artigo 300 do Código de Processo Civil,
assim grafado: “a tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo”.
Comunga, esta colenda Câmara, do entendimento
prevalecente, admitindo a medida cautelar na hipótese de decisões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2259643-70.2020.8.26.0000 -Voto no
5
teratológicas, que afrontam gravemente a texto expresso da lei ou da
Constituição Federal e contra as quais cabe recurso desprovido do efeito
suspensivo.
Trata-se, sem dúvida, de importante instrumento
processual, de caráter excepcional, para a tutela de direitos e interesses
passíveis de perecimento diante da demora do provimento jurisdicional que
venha a ser buscado nas diversas instâncias do Judiciário.
O caso dos autos, no entanto, apesar de trazer
questão de relevo e bem definida quanto ao interesse ministerial em
restabelecer a prisão em flagrante, relaxada por suposta ilegalidade da
“busca pessoal” realizada pelos policiais, devido à inobservância dos
requisitos do artigo 244 do Código de Processo Penal, não evidencia o
alegado perigo de dano irreparável e, por conseguinte, a urgência que
justificaria a antecipação da tutela pleiteada.
Extrai-se dos autos que o flagrante foi realizado
no dia 24 de outubro de 2020, ocasião em que WESLEY VILODRES DE
SOUZA, em Penápolis, trazia consigo, para fornecimento a consumo de
terceiros, uma porção de crack e guardava em sua casa, com o mesmo fim,
outras trinta porções da mesma substância, totalizando, em peso bruto, 19
gramas do mencionado entorpecente.
A decisão contra a qual se insurgiu o
MINISTÉRIO PÚBLICO foi proferida no dia subsequente, tendo sido
WESLEY colocado em liberdade na mesma data. Encontra-se solto, portanto,
há mais de 45 dias.
Desde então, conforme pesquisa realizada junto
ao Sistema de Inteligência da Informação do TJSP (INTINFO), sua Folha de
Antecedentes não registrou qualquer envolvimento novo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2259643-70.2020.8.26.0000 -Voto no
6
De outro lado, a cautelar inominada foi ajuizada
sem pedido de liminar, circunstância que desnatura a própria urgência da
tutela postulada e evidencia a ausência do periculum in mora.
Desse modo, à vista dessas constatações, não
logrou demonstrar o requerente o risco de se aguardar o julgamento do
recurso interposto na situação em que o feito se apresenta e na condição em
que WESLEY se encontra.
Enfim, a hipótese aqui tratada, não é exagero
dizer, tangencia a falta de interesse de agir, de maneira que o acerto ou
desacerto da decisão atacada será o objeto de análise pelo Colegiado no
âmbito do recurso interposto.
3. Isto posto, por tais fundamentos, indefiro a
medida cautelar ajuizada.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator